Tribunal: TJES
Processo: 0000429-60.2020.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000429-60.2020.8.08.0068

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIOMAR BARBOSA FERNANDES registrado(a) civilmente como ELIOMAR BARBOSA FERNANDES e outros (2)

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. CRÉDITO RURAL. FOMENTO À ATIVIDADE AGRÍCOLA. AUSÊNCIA DE PROVA DAS ILEGALIDADES E ABUSIVIDADES. MANTIDA A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Tratando-se de Embargos à Execução de Título Extrajudicial, a discussão aqui se limitou, essencialmente, à existência ou não da alegada ilegalidade e abusividade de encargos e excesso à execução, o que, ao final, não restou comprovada.
2.
Quanto à alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação, não vislumbro o alegado vício de generalidade e repetição de fundamentos, tendo o magistrado incursionado sobre as questões fáticas e os argumentos deduzidos pelos embargantes.
3.
Vê-se, pois, que os rasos argumentos dos recorrentes não se sustentam, especialmente quando se observa ausência absoluta de prova de suas alegações, razão pela qual não merece reparo a sentença de improcedência dos embargos à execução.
4.
Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000429-60.2020.8.08.0068

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIOMAR BARBOSA FERNANDES, ERCI BARBOSA DA FONSECA, SAMARA DE SOUZA NANTES

Advogado do(a) APELANTE: HELDER AGUIAR DIAS AZZINI - ES16154-A
APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELADO: JORGE EDUARDO DE LIMA SIQUEIRA - ES14663-A, PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI - ES17404-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Água Doce do Norte que rejeitou os embargos à execução e condenou os embargantes ao pagamento de honorários fixados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, ressalvada a gratuidade de justiça concedida.

Os apelantes sustentam basicamente:
a)
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor com inversão do ônus da prova;
b)
cerceamento de defesa e nulidade da sentença por não estar devidamente fundamentada.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisar seu mérito.

De antemão ressalto que foi oportunizada às partes a produção de provas, tendo os Embargantes se manifestado expressamente pela sua desnecessidade, pugnando pelo julgamento do feito.

Desta feita, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Quanto às demais teses recursais, também sem amparo.

Não obstante os respeitáveis argumentos trazidos pelos recorrentes em suas razões quanto à nulidade da sentença por ausência de fundamentação, não vislumbro a alegada generalidade, estando devidamente fundamentada a sentença.

Vê-se que o juiz incursionou sobre as questões fáticas e os argumentos deduzidos pelos embargantes, destacando que eles
“não negam a contratação, nem comprovam a existência de vício ou adulteração no documento que instruiu a petição inicial da ação executiva nº 0000401-92.2020.8.08.0068, hábil a gerar alguma desconfiança sobre a regularidade formal do título exequendo.
”

Bem ponderou o magistrado que, “
ao contrário do alegado pelos embargantes, a execução veio instruída com o original da cédula de crédito bancário promovida pelo credor originário, acompanhada de detalhamento do crédito.”

Também avançou sobre as alegadas abusividades do contrato, ponderando, com base em entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, pela inaplicabilidade do CDC e desnecessidade de inversão do ônus da prova. Eis recente aresto do STJ sobre o tema:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PRODUTOR RURAL. AQUISIÇÃO DE INSUMOS.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO VERIFICADA. INAPLICABILIDADE DO CDC. PRECEDENTES. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE ENCARGOS NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 3.
A jurisprudência majoritária desta Corte Superior orienta que, no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o CDC
. 4. Tendo sido rejeitadas as alegações de nulidade/abusividade dos encargos financeiros do contrato, não há como desconstituir da mora do devedor. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.656.318/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.)

Ainda que se entendesse pela aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, deveria o Embargante ter embasado minimamente suas alegações acerca das abusividade e excesso na execução, o que não ocorreu.

Tratando-se de Embargos à Execução de Título Extrajudicial, a discussão aqui se limitou, essencialmente, à existência ou não da alegada ilegalidade e abusividade de encargos e excesso à execução, o que, ao final, não restou comprovada.

Feitas essas considerações, vê-se que os rasos argumentos dos recorrentes não se sustentam, especialmente quando se observa ausência absoluta de prova de suas alegações, razão pela qual não merece reparo a sentença.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
pelas razões apontadas.

Majoro os honorários advocatícios ao patamar de 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, §11 do CPC/15, ressalvada a suspensão da exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça outrora concedida.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 24/10/2023

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões